Tribunal: TJPA
Processo: 0800522-82.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800522-82.2023.8.14.0111

APELANTE: I. D. C. S.

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800522-82.2023.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ/PA

APELANTE: IVANILSON DA CONCEIÇÃO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA BRANCA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA PREPONDERANTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Ivanilson da Conceição Silva contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, que o condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), consistente na subtração, mediante grave ameaça exercida com uma faca, de objetos e documentos da vítima Bernardo dos Santos. A defesa postula, em grau de recurso, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são insuficientes para a condenação e justificariam a absolvição; e (ii) verificar se é cabível a desclassificação do delito de roubo para receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, possui especial relevância e prepondera quando apresentada de forma coerente e firme, como no caso dos autos, em que a vítima descreve detalhadamente o ocorrido, incluindo características do autor e a ação criminosa.

4.

A autoria e a materialidade do delito encontram-se robustamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão e entrega dos objetos, bem como pelos depoimentos das testemunhas e do informante, os quais corroboram a versão da vítima.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Julgadora é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais podem ser valorados como prova, desde que coerentes com o conjunto probatório, o que se verifica no caso em exame.

6.

Inexiste fundamento para a desclassificação do delito de roubo para receptação, uma vez que as provas apontam claramente para a prática do roubo, com grave ameaça exercida pelo uso de arma branca, conforme narrado pela vítima e confirmado por outros elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando descreve com firmeza e coerência os fatos.

2.

Depoimentos de policiais, quando consonantes com o restante do conjunto probatório, possuem plena validade como prova.

3.

Havendo firme e harmônico conjunto probatório que comprove autoria e materialidade de roubo, é incabível a desclassificação para receptação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155 e 202.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022.

2.

STJ, AREsp 1936393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/10/2022, DJe 08/11/2022.

3.

TJPA, Apelação Criminal nº 10093848, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 20/06/2022, DJe 29/06/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800522-82.2023.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ/PA

APELANTE: IVANILSON DA CONCEIÇÃO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
IVANILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/Pa, que o condenou a sanção descrita no Artigo 157, §2º, VII do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 22082239 p. 1-3), que em 01/06/2023, o apelante, mediante grave ameaça exercida com arma branca do tipo faca, subtraiu da vítima Bernardo dos Santos, 01 (um) relógio; 01 (um) cordão; 01 (uma) carteira com documentos pessoais e do veículo, cartões bancários bem como as chaves da residência do ofendido.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2°, inciso VII do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 22082296) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 22082307) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, e subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (ID nº. 22082309 p. 1-10).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 22948661 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 22082163 p. 10), do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 22082163 p. 15-16), Termo de Entrega (ID nº 22082163 p. 20) e demais documentos juntados.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de origem também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas policiais, além do informante, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente com grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna,

externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...).

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA – Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa do Apelante.

2.

Da desclassificação do delito de roubo para receptação.

Pretende o Recorrente a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação.

Conforme supramencionado, a vítima em seu depoimento foi firme e detalhou de forma criteriosa como o Apelante praticou a ação criminosa, tendo inclusive reconhecido a máscara que o autor utilizou na referida ação, além de suas características que fizeram com que a guarnição da polícia o localizasse juntamente com a
res furtiva
.

Cumpre destacar ainda, que as alegações do ofendido foram confirmadas por meio dos depoimentos testemunhais e de um informante, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de receptação.

Logo, não há como acolher o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025